Tribunal: TCU
Processo: 007.120/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Recife - PE contra Wilson Joaquim dos Santos, como então servidor do INSS, além de José Galdino da Silva Filho, como terceiro desvinculado ao INSS, diante da irregular concessão fraudulenta de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 211.971,13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Wilson Joaquim dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Wilson Joaquim dos Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor original (R$) Data da ocorrência 460,73 08/07/1999 1.156,21 09/07/1999 1.156,21 10/08/1999 1.156,21 10/09/1999 1.156,21 11/10/1999 1.156,21 10/11/1999 1.830,66 09/12/1999 1.156,21 11/01/2000 1.156,21 10/02/2000 1.156,21 13/03/2000 1.156,21 11/04/2000 1.156,21 10/05/2000 1.156,21 09/06/2000 1.223,38 14/07/2000 1.223,38 09/08/2000 1.223,38 12/09/2000 1.223,38 10/10/2000 1.223,38 10/11/2000 2.446,76 11/12/2000 1.223,38 18/01/2001 1.223,50 09/02/2001 1.223,50 09/03/2001 1.223,50 10/04/2001 1.223,50 10/05/2001 1.223,50 12/06/2001 1.317,56 10/07/2001 1.317,56 16/08/2001 1.317,56 13/09/2001 1.317,56 10/10/2001 1.318,00 12/11/2001 2.634,39 11/12/2001 1.318,00 10/01/2002 1.318,00 14/02/2002 1.318,00 12/03/2002 1.318,00 09/04/2002 1.318,00 17/05/2002 1.318,00 11/06/2002 1.439,00 09/07/2002 1.439,00 14/08/2002 1.439,00 10/09/2002 1.439,00 09/10/2002 1.439,00 12/11/2002 2.877,37 10/12/2002 1.439,00 10/01/2003 1.439,00 13/02/2003 1.439,00 13/03/2003 1.439,00 14/04/2003 1.439,00 13/05/2003 1.439,00 11/06/2003 1.722,00 14/07/2003 1.722,00 11/08/2003 1.722,00 10/09/2003 1.722,00 13/10/2003 1.722,00 12/11/2003 3.443,59 12/12/2003 1.722,00 13/01/2004 1.722,00 10/02/2004 1.722,00 10/03/2004 1.722,00 05/04/2004 1.722,00 10/05/2004 1.800,00 04/06/2004 1.800,00 06/07/2004 1.800,00 06/08/2004 1.800,00 09/09/2004 1.800,00 08/10/2004 1.800,00 04/11/2004 3.600,30 02/12/2004 1.800,00 05/01/2005 1.800,00 03/02/2005 1.800,00 10/03/2005 1.800,00 04/04/2005 1.800,00 05/05/2005 1.915,00 07/06/2005 1.915,00 05/07/2005 1.915,00 05/08/2005 1.915,00 05/09/2005 1.915,00 06/10/2005 1.915,00 04/11/2005 3.828,59 06/12/2005 1.915,00 04/01/2006 1.915,00 08/02/2006 1.915,00 07/03/2006 1.915,00 04/04/2006 2.010,00 03/05/2006 2.010,00 05/06/2006 2.010,00 04/07/2006 2.010,00 03/08/2006 3.015,00 08/09/2006 2.011,00 10/10/2006 2.010,00 07/11/2006 4.020,82 04/12/2006 2.010,00 09/01/2007 2.010,00 08/02/2007 2.010,00 06/03/2007 2.010,00 10/04/2007 2.077,00 07/05/2007 2.077,00 05/06/2007 2.077,00 05/07/2007 2.077,00 06/08/2007 3.115,00 17/09/2007 2.077,00 10/10/2007 2.077,00 05/11/2007 4.152,71 05/12/2007 2.077,00 15/01/2008 2.077,00 11/02/2008 2.077,00 10/03/2008 2.181,00 07/04/2008 2.181,00 13/05/2008 2.181,00 18/06/2008 2.180,92 03/07/2008 2.181,00 13/08/2008 3.271,00 05/09/2008 2.181,00 06/10/2008 2.181,00 07/11/2008 4.361,12 11/12/2008 2.181,00 07/01/2009 9.3. aplicar em desfavor de Wilson Joaquim dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Wilson Joaquim dos Santos, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Wilson Joaquim dos Santos, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.8. inabilitar o Sr. Wilson Joaquim dos Santos, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.9. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.6 deste Acórdão; 9.10. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.8 deste Acórdão; e 9.11. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.